Tribunal: TJSP
Processo: 1001854-32.2017.8.26.0320
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Embargos de Declaração - Contradição – Reconhecimento - Dano Material – Inexistência de prova segura para a condenação da requerida - Insucesso do empreendimento é parte do negócio que, caso ocorra, não pode ser imposto à empreendedora do centro comercial- Embargos acolhidos, porém, sem alteração do julgamento.